Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LICITAÇÃO DA TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVER DE CONSTRUIR E OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor.
2. Não se verifica inércia injustificada do promitente vendedor se a parte contratante descumpre cláusula contratual expressa, imposta por meio de edital de licitação e contrato de compra e venda, segundo a qual o comprador deveria construir no lote e apresentar a carta de habite-se previamente à concessão da escritura definitiva do bem.
3 Frise-se que a exigência, constante na escritura de compra e venda, da apresentação da carta de habite-se não pode ser considerada abusiva, ou mesmo violadora dos direitos à propriedade e à moradia, considerando tratar-se de documento público, por meio do qual a autoridade administrativa atesta a regularidade e a conclusão da construção. Além disso, no caso em tela, a alienação do imóvel ocorreu em procedimento público, por meio de licitação, tendo a parte recorrente firmado negócio jurídico no qual assumiu a obrigação de edificar o bem e apresentar a carta de habite-se, imposição que deve ser observada, considerando a natureza jurídica do compromisso firmado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.